Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-25.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ação de reparação de danos morais ajuizada contra autarquia, julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelos autores em rodovia sob a fiscalização da autarquia ré. Dizem os autores, outrossim, que a ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na fiscalização. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de suplicada/apelante.

Ementa:
Ação de reparação de danos morais ajuizada contra autarquia, julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelos autores em rodovia sob a fiscalização da autarquia ré. Dizem os autores, outrossim, que a ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na fiscalização. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de suplicada/apelante. Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria "não envolve "acidente de trânsito", cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários". Recurso não conhecido com determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004027-25.2015.8.26.0344,
da Comarca de Marília, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados JAIR MAGNO BORGES PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MÁRCIO HENRIQUE DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-25.2015.8.26.0344 -Voto no 7923 JV
2
Comarca: Marília Vara da Fazenda Pública
Apte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
DER
Apdo: Jair Magno Borges Paiva e outro
Juiz: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7923
Ementa: Ação de reparação de danos morais ajuizada contra
autarquia, julgada procedente. A causa de pedir remota na
espécie cuida de acidente sofrido pelos autores em rodovia sob a
fiscalização da autarquia ré. Dizem os autores, outrossim, que a ré
foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na fiscalização.
Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência
de suplicada/apelante. Matéria que não se insere no disposto no
art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, no rol de
competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto
no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de competência da C.
Seção de Direito Público. Como já decidido pelo C. Órgão
Especial, a matéria “não envolve “acidente de trânsito”, cujo
conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de
caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em
movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza
jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do
Estado ou seus concessionários/permissionários”. Recurso não
conhecido com determinação de redistribuição à Eg. Seção de
Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de
ação de trânsito movida por Jair Magno Borges Paiva e Márcio Henrique de Almeida
contra Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo.
Pela r. sentença de fls. 162/171, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a autarquia ré ao pagamento de R$ 17.028,00, ao co-autor Márcio
Henrique de Almeida, a título de danos materiais e, a importância equivalente a 05 salários
mínimos a título de danos morais, a Jair Magno Borges Paiva.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau, em apertada síntese, que o acidente
ocorreu em via rural, sob a responsabilidade da autarquia ré.
Restou demonstrado outrossim, que a via não era iluminada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-25.2015.8.26.0344 -Voto no 7923 JV
3
Outrossim, a prova coligida aos autos deu conta de que “havia irregularidades
na pista, em especial no trecho da SP 333, onde os fatos se deram, tendo sido esta a causa
do acidente” (fls. 166).
Consignou que ao réu cumpria o dever de fiscalizar a qualidade da pista e
exigir da empreiteira contratada as melhorias necessárias.
Destacou que a responsabilidade in casu é objetiva, ex vi do que dispõe o art.
37, § 6o., da CF.
Irresignada, apelou a autarquia ré (fls. 175/195), sustentando, em síntese:
a) que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, posto que a
conservação da rodovia em que ocorrido o evento estava sob responsabilidade de S.A.
Paulista Construções e Comércio.
b) que afigura-se equivocada a aplicação à espécie do dispositivo contido no
art. 37, § 6o., da CF.
Assevera que não foi demonstrado o nexo causal entre o evento e alegada má
sinalização da rodovia.
Pontua nesse aspecto que as testemunhas ouvidas em Juízo, faltaram com a
verdade.
Outrossim, o corréu Jair não sofreu danos morais.
Por fim, discute o valor das indenizações.
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso, para que a r. sentença seja
reformada e a ação julgada improcedente.
Recurso tempestivo (fls. 172).
Contrarrazões a fls. 196/215.
É o relatório.
De início, observo, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a
competência deve ser fixada pela causa de pedir.
A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente de trânsito sofrido pelos
autores em rodovia rural, trecho da SP 333.
Dizem os suplicantes que a autarquia ré foi a responsável pelo evento, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-25.2015.8.26.0344 -Voto no 7923 JV
4
desidiosa na fiscalização da rodovia, sob sua responsabilidade.
Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência da
suplicada.
Definida a causa de pedir, forçoso convir, com a máxima vênia, que a
competência para apreciação e julgamento deste recurso, é de uma das C. Câmaras da
Egrégia Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 3o, inc. I, item 1.7, da
Resolução no 623/2013, editada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, é da
competência das C. Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos” (Redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com determinação de sua
redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte.
Com efeito, consignando-se que nesse sentido, tem se posicionado este Eg.
Tribunal, ao tratar de questões relacionadas ao tema desta apelação.
Veja-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente automotivo
ocasionado por má sinalização de rodovia administrada por concessionária de serviços
públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial,
que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado, compreendida a
decorrente de atos ilícitos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante.
Conflito acolhido”. Conflito de Competência no 0040531-70.2019.8.26.0000 Rel.
Geraldo Wohlers Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 30.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de indenização por danos materiais
e morais” objetivando a condenação do Município de Araraquara e da empresa que
realizava obra em via pública. Causa de pedir fundada em que o autor transitava com
motocicleta quando foi surpreendido, em subida com curva, pelo recorte no asfalto, sem
sinalização pela empresa prestadora do serviço, e por negligência do Município, vindo a
perder o controle do veículo e cair, sofrendo traumatismos múltiplos, além de avarias em
seu veículo. Alegação de que o município foi negligente ao não exercer seu poder de
fiscalização e não tomar as devidas cautelas para sinalizar a obra realizada na via
pública, o que levou ao evento danoso. Causa petendi fundada na responsabilidade civil
do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público: ausência de
sinalização adequada em via pública em obras. Matéria que não se insere no disposto no
art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado (“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-25.2015.8.26.0344 -Voto no 7923 JV
5
de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da Seção de Direito Público (“Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”) Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência do C. Órgão
Especial Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (2a
Câmara de Direito Público)” Conflito de Competência no 0039088-84.2019.8.26.0000
Rel. João Carlos Saletti Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j.
23.10.2019.
“Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente ocorrido em razão de buraco não
sinalizado em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público
e de Autarquia Municipal (SAAE). Responsabilidade Civil por falha na prestação de
serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes
desta C. Corte. Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (1a
Câmara de Direito Público).” Conflito de Competência no 0034862-36.2019.8.26.0000
Rel. Cristina Zucchi - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 16.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente (por responsabilidade atribuída à Municipalidade) em razão de
falha na sinalização de via pública. Competência recursal que, nesse caso, deve ser
definida nos termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para “Ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público”.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público.”
Conflito de Competência no o 0036093-98.2019.8.26.0000 Rel. Ferreira Rodrigues -
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 18.09.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra obstáculo não
natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob administração do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o animal tinha sido atropelado
antes por veículo na direção contrária, ocasionando danos de razoável monta e lesões
corporais aos passageiros. Ação de indenização manejada pelo proprietário pela
responsabilidade civil extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em
razão da deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e segura
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ).
Matéria que não envolve “acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo
Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois
veículos em movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da
pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus
concessionários/permissionários Aplicação da hipótese da alínea “b” do item I.7 do
artigo 3o. da Resolução 623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o. da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-25.2015.8.26.0344 -Voto no 7923 JV
6
referida norma. Competência afeta à Seção de Direito Público Precedentes Conflito
acolhido, fixada a competência da 9a. Câmara de Direito Público”. (Conflito de
Competência no. 0037392-13.2019.9.26.0000 j. 02/10/2019 Rel. Des. Jacob Valente).
Por fim, consigno que a matéria é objeto da Sumula 165, deste Eg. Tribunal,
cujo verbete, é o seguinte:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino
a redistribuição a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator